Tribunal: TJDFT
Processo: 0000750-87.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS. RECURSO ACOLHIDO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Verificando-se assimetria na dosimetria da pena que aponta para contradição, os embargos declaratórios é a via correta para sanar o vício.
3. Efeitos infringente e integrativo concedidos em consequência do reconhecimento do vício.
4. Recurso conhecido e acolhido para readequar a dosimetria da pena.